Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711932-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. P. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA AGRAVADO: DANIELA MARIA DE SA TONIN RÉU ESPÓLIO DE: ANDRE CHRISTOFOLI CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARIA DE SA TONIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. D. P. L. C., representada por C. D. P. L. B. contra a decisão proferida nos autos do arrolamento que indeferiu o pedido de nova avaliação de bens, de desconstituição de usufruto e de remoção da inventariante (ID 188081154, dos autos de referência). Aduz que a avaliação dos bens localizados no imóvel inventariado, realizada pelo oficial de justiça, não condiz com as fotos e documentos anexados aos autos (ID 184755495). Relata que o oficial de justiça não arrolou todos os bens, e que a ausência de efetivo levantamento dos bens representa risco de perecimento do patrimônio. Quanto ao indeferimento da extinção do usufruto, afirma que o juízo sucessório tem competência universal para decidir questões exclusivamente jurídicas em prol da celeridade e efetividade processual. Sustenta que a inventariante atua no processo em desfavor dos interesses do espólio, e que o usufruto foi constituído como instrumento de blindagem patrimonial do de cujus, uma vez que ele utilizava o imóvel, fato que alega descaracterizar o instituto. Afirma que se trata de negócio jurídico simulado com evidente tentativa de fraude a credores, e agora, à sucessão. Alega também, que a decisão merece reforma quanto à remoção da inventariante, porque ausente a confiança e credibilidade inerentes à inventariança. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a avaliação e arrolamento de todos os bens que constem no novo imóvel que reside a inventariante reside (SHCES, quadra 913, bloco B, apto 303). No mérito, pugna pela desconstituição do usufruto, remoção da inventariante. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, requer o chamamento ao feito da usufrutuária do imóvel para apresentar defesa. Preparo não efetuado. Agravante menor de idade goza de presunção de hipossuficiência. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, cumulativamente. Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados por Andre Christofoli Cavalcanti, falecido em 19/01/2023. A agravante é herdeira (filha) do de cujus e a inventariante é cônjuge supérstite, casada desde 30/10/2020, no regime da comunhão parcial de bens (ID 153240560). A agravante apresentou impugnação às primeiras declarações apresentadas pela inventariante. Por meio da decisão de ID 174235156, foi deferido o pedido lançado pela herdeira na sua impugnação (ID 165882881) e determinado que os bens móveis que guarnecem o imóvel inventariado, onde residia a inventariante (QRSW quadra 6, bloco B-8, apto 206), fossem catalogados e avaliados por oficial de justiça, com a ressalva de que o advogado da herdeira poderia acompanhar a diligência e indicação do e-mail do oficial de justiça para facilitar a comunicação. O oficial de justiça compareceu ao endereço para diligência em 19/10/2023, tendo listado diversos bens e respectivas avaliações, conforme consta do laudo de ID 175644559, dos autos de referência. Entretanto, a agravante afirma que vários bens ficaram na posse da inventariante e não foram relacionados/avaliados pelo oficial de justiça, motivo pelo qual requereu nova avaliação, que foi indeferida. A avaliação requerida é de diligência no novo endereço da inventariante, porque o imóvel inventariado está ocupado pela genitora de cujus, na qualidade de usufrutuária. Para instruir o pedido da nova diligência, a agravante apresentou diversas fotografias (ID 187755795), a fim de comprovar a existência de bens móveis que guarneciam a residência do de cujus, mas que não foram localizados pelo oficial de justiça. Nas fotos, a agravante sinaliza a existência de forno de microondas, coifa de parede, cervejeira, óculos Rayban, relógios e videogame. Em que pese a argumentação da agravante, sem razão. Pois bem. O juiz determinou que fossem catalogados e avaliados os bens móveis que guarnecem o imóvel em que residia a inventariante (ID 174417941), com a ressalva de que o advogado da herdeira/agravante pudesse acompanhar a diligência. No entanto, a agravante quedou-se inerte quanto à possibilidade de acompanhar o oficial de justiça, representada no ato por seu advogado constituído. O oficial de justiça é detentor de fé pública e, até prova inquestionável e inequívoca do contrário, a certidão por emitida possui presunção de veracidade. No caso, não há nenhum elemento que desabone a certidão emitida pelo servidor, no caso, o laudo de avaliação dos bens móveis encontrados no imóvel. Além do mais, as fotos juntadas pela agravante não são hábeis a comprovarem a propriedade dos bens, a existência deles quando da transmissão da herança (data do óbito), assim como o valor econômico desses bens contemporâneo à data do óbito. De modo que, a agravante, por ora, não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cumpre observar que, nos termos do art. 612, do CPC, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A questão da sonegação (ocultação de bens) encontra amparo nos artigos 1992 a 1996 do CC, e por constituir controvérsia, necessita de produção de provas a ser decidida em ação própria, nas por vias ordinárias. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a aparente probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo requerido. As demais questões serão apreciadas pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator